Tribunal: STF
Processo: ARE 1554743
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e direito econômico. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Lei nº 7.386 do Município do Rio de Janeiro, de 26 de maio de 2022. Concessão de meia-entrada a professores de cursos preparatórios comunitários e/ou sociais em estabelecimentos que promovam lazer e entretenimento e estimulem a difusão cultural. Interesse local. Suplementação das legislações estadual e federal. Ausência de violação da isonomia e da livre iniciativa Precedentes. Fundamentos que não são aptos a alterar a decisão agravada. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. O Município do Rio de Janeiro, ao conceder a meia-entrada aos professores de cursos preparatórios comunitários e/ou sociais em estabelecimentos que promovam lazer e entretenimento e estimulem a difusão cultural, atuou nos exatos limites permitidos pelos incisos I e II do art. 30 da Constituição da República, uma vez que, ao legislar sobre assunto de interesse local – valorização dos profissionais de educação do referido ente federativo, compreendidos lato sensu –, suplementou as legislações federal e estadual. Precedentes.



    2. O discrímen adotado pelo legislador municipal no caso está plenamente justificado pela valorização dos profissionais da educação (arts. 6º e 205 da Constituição), aliada aos mandamentos constitucionais de promoção, fomento, apoio e incentivo, a serem adotados pelo Estado, à educação, à cultura e ao desporto (v.g. arts. 205, 215 e 217 da Constituição). Não há que se falar em violação da isonomia (art. 5º, caput, da Constituição). Precedentes.



    3. Trata-se de medida pontual circunscrita a grupo específico, de modo que a intervenção do estado na ordem econômica foi realizada de forma parcimoniosa, no intuito de realizar relevantes valores constitucionais, nos termos admitidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Não há que se falar em violação da livre iniciativa (art. 170, caput, da Constituição). Precedentes.



    4. Seja do ponto de vista formal, seja do material, não se verificam ranhuras na Lei nº 7.386 do Município do Rio de Janeiro, de 26 de maio de 2022, impondo-se a manutenção da declaração de sua constitucionalidade. 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.